Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740531-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE DESPACHO Ao Banco-agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora